Tribunal: TJSP
Processo: 1020488-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ITBI – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo do Município.
ITBI – BASE DE CÁLCULO – HASTA PÚBLICA – VALOR DA ARREMATAÇÃO. Nos casos de imóvel adquirido em hasta pública, o cálculo do ITBI será feito com base no valor da arrematação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ITBI – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo do Município.
ITBI – BASE DE CÁLCULO – HASTA PÚBLICA – VALOR DA ARREMATAÇÃO. Nos casos de imóvel adquirido em hasta pública, o cálculo do ITBI será feito com base no valor da arrematação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
FATO GERADOR – No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis – No caso dos autos, o tributo foi exigido antes do registro do ato translativo – Descabimento – Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da condenação (R$ 136.310,63) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 13.720,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 280,00 – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 14.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido